Tribunal: TJSP
Processo: 1011865-23.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Bauru. Dano ambiental. Corte de árvore por particular. Pedido de aplicação do art. 319, § 1o do CPC para identificação do infrator. Impossibilidade. – 1. Sentença. Nulidade. A autora tem razão; a ação não foi ajuizada contra o Município de Bauru – inclusive a inicial não foi emendada, conforme determinado pela juíza – , logo a sentença não poderia julgar a ação improcedente pela

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Bauru. Dano ambiental. Corte de árvore por particular. Pedido de aplicação do art. 319, § 1o do CPC para identificação do infrator. Impossibilidade. – 1. Sentença. Nulidade. A autora tem razão; a ação não foi ajuizada contra o Município de Bauru – inclusive a inicial não foi emendada, conforme determinado pela juíza – , logo a sentença não poderia julgar a ação improcedente pela ausência de demonstração da prática de ato ilegal e lesivo pelo ente público. No entanto, estando o processo em condições de imediato julgamento, prossigo na análise, com base no art. 1.013, § 3o, II do CPC. – 2. Ação popular. Inadequação da via. A ação popular visa à a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, suas entidades e de outras custeadas pelo erário (LF no 4.717/65, art. 1o) e nada disso é descrito nos autos; a autora não se volta contra ato administrativo, não indica a lesão ao patrimônio da administração ou ao erário e, como a autora deixa claro, não se volta contra nenhuma das pessoas descritas no art. 6o da lei especial e não permite o prosseguimento nem a emenda. Se se quiser ver um arremedo de ação civil pública ambiental, é via para a qual a autora não tem legitimação. E, sem desrespeito à preocupação da autora com a flora, não há como ver lesão ao erário ou ao meio ambiente na substituição de um chapéu-de-sol por duas palmeiras jerivá plantadas na calçada, a serem brevemente substituídas por uma espécie vegetal mais adequada à cidade. – Improcedência. Recurso da autora desprovido. Inicial indeferida de ofício, assim extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.